Tribunal: STF
Processo: HC 260900
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que julgou intempestivo o agravo regimental interposto nestes autos (doc. 22).



     



    O embargante expõe os seguintes fatos que, segundo alega, o impediram de apresentar o agravo regimental no último dia do prazo recursal:



     



    A decisão o embargada deixou de considerar que, no dia 22/09/2025 (segunda-feira), último dia do prazo recursal, a defesa técnica tentou protocolar o agravo regimental por meio eletrônico, mas o sistema apresentou erro que impediu a conclusão do protocolo.



    Tal fato está COMPROVADO nos autos (ID 28ac203c), bem como pelos seguintes documentos:



    a) E-mail enviado pela defesa ao Atendimento TI do STF em 22/09/2025 às 18:01h, reportando o erro no sistema (DOC. 01);



    b) Resposta da Coordenadoria de Relacionamento e Central de Serviços do STF, em 22/09/2025, RECONHECENDO expressamente que "a mensagem de erro que você encontrou indica um problema no sistema para o qual, até o momento, ainda não temos uma solução definitiva" e registrando o chamado SERVICEDESK-286818 (DOC. 02);



    c) Orientação da própria Ouvidoria do STF, em 22/09/2025 às 21:50h, determinando que, "excepcionalmente, receberemos o peticionamento por meio alternativo, no endereço eletrônico que segue: protocolojudicial@stf.jus.br", em razão de “falha parcial ou interrupção total no serviço de Peticionamento Eletrônico oficial do STF, validada pela Secretaria de Tecnologia da Informação mediante abertura de chamado” (DOC. 3);



    d) Protocolo judicial do STF acusando o recebimento dos documentos em 23/09/2025 às 13:02h, sob a petição n. 133016/2025 (DOC.4);



    e) Confirmação posterior da STI, em 25/09/2025, de que “houve indisponibilidade do Sistema conforme relatado” e que “o problema foi corrigido pela área responsável” (DOC. 05). (Doc. 23, pp. 1-2).



    Nesse contexto, assevera que “[o] art. 798, § 4º, do Código de Processo Penal estabelece expressamente que os prazos se prorrogam quando houver ‘obstáculo criado em juízo’” e que, portanto, “não se trata de mera alegação genérica da parte, mas de falha sistêmica confirmada documentalmente pelo órgão técnico competente do próprio STF, que inclusive determinou protocolo excepcional por meio alternativo” (doc. 23, p. 2).



    Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos, para:



    a) SANAR a omissão quanto ao fato de ter havido falha do sistema de peticionamento eletrônico no último dia do prazo recursal (22/09/2025), devidamente comprovada e reconhecida pela Secretaria de Tecnologia da Informação do STF (ID 28ac203c);



    b) ESCLARECER a contradição consistente no fato de o STF ter aceitado o protocolo excepcional por e-mail em razão da falha sistêmica, mas posteriormente ter considerado intempestivo o mesmo protocolo;



    c) RECONHECER que houve “obstáculo criado em juízo” nos termos do art. 798, § 4º, do CPP, consistente na indisponibilidade do sistema oficial de peticionamento;



    d) Como consequência, REFORMAR a decisão embargada para RECONHECER A TEMPESTIVIDADE do agravo regimental, determinando seu regular processamento e julgamento;



    e) Subsidiariamente, caso entenda Vossa Excelência que os presentes embargos possuem caráter infringente, que sejam recebidos como PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, determinando-se a redistribuição da matéria ao colegiado competente.



    Por fim, requer-se que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921, sob pena de nulidade (doc. 23, p. 3).



    Antes de examinar estes embargos, entendi necessário obter informações pormenorizadas acerca da falha alegadamente ocorrida no sistema de peticionamento eletrônico desta Suprema Corte. Determinei, então, à Secretaria Judiciária — SEJ que certificasse nos autos o problema noticiado pela defesa nestes embargos de declaração (doc. 30).



    Em cumprimento à determinação, a SEJ prestou esclarecimentos por meio da Informação n. 43/2025 (doc. 31, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Tem razão o embargante.



    De fato, a Coordenadoria de Processamento Judicial, por sua Gerência de Protoloco Judicial, relata, relativamente ao protocolo do agravo regimental interposto pela defesa em 23/9/2025, que:



    [...]. A autorização para que fosse peticionado por esse meio, e que a Gerência de Protocolo Judicial recebesse a petição e fizesse sua juntada, foi dada pela Secretaria de Tecnologia da Inovação (STI) do Supremo Tribunal Federal (SERVICEDESK-286818) e encaminhada a Dra. Rayssa Martins através de correio eletrônico, no dia 22 de setembro de 2025, as 18h01. No mesmo dia, as 21h50, o Atendimento da Ouvidoria desta Suprema Corte encaminhou um novo e-mail para a Dra. Rayssa Martins, informando que, excepcionalmente, o seu peticionamento seria recebido por meio alternativo, no endereço eletrônico da Gerência de Protocolo Judicial deste Tribunal, em razão de falha parcial ou interrupção total no serviço de Peticionamento Eletrônico, validada pela STI (doc. 31, p. 6). 



    A Secretaria de Tecnologia e Inovação — STI, por sua vez, comunica o seguinte: 



    Em atenção ao Despacho GSEJ (3114612), informo, com base nos registros de atendimento, comunicações recebidas e logs operacionais referentes ao chamado SERVICEDESK286818, que foi constatada a ocorrência de indisponibilidade do Sistema de Peticionamento Eletrônico no dia 22 de setembro de 2025.



    Conforme demonstrado na documentação anexada aos autos (DOC. 01 a DOC. 05), tal indisponibilidade impediu a conclusão de protocolos eletrônicos por parte da defesa técnica naquela data, nos termos do Despacho NASJU (3116479). (Doc. 6, p. 10).



    Assim, entendo que, efetivamente, houve indisponibilidade do sistema de peticionamento, circunstância que impediu a defesa de protocolar o recurso de agravo regimental no último dia do prazo, razão pela qual o recurso deve ser conhecido, nos termos do art. 197, combinado com o art. 223, caput e § 1º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do agravo regimental, que será oportunamente levado a julgamento. Por consequência, determino à Secretaria Judiciária que proceda ao cancelamento do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator